Tribunal: TJDFT
Processo: 0744373-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÕES JURÍDICAS JÁ ANALISADAS PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de afastamento de multa coercitiva ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa aludida

2. A análise dos autos do processo de origem revela que a questão referente ao valor da multa fixada para o cumprimento da obrigação de restituição do veículo à agravada já foi objeto de análise por esta Egrégia 2a Turma Cível. 2.1. O recurso de apelação foi parcialmente provido para reduzir o valor da multa coercitiva para o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, limitado ao montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para o caso de descumprimento da obrigação de restituir o veículo à recorrida.

3. Assim, não pode ser admitida a rediscussão de questões já decididas, que estão encobertadas pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC. 3.1. Por essa razão deve ser integralmente mantida a decisão que não conheceu o agravo de instrumento manejado pela ora recorrente.

4. Recurso conhecido e desprovido.